Tribunal: TJDFT
Processo: 0725648-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Processo : 0725648-37.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de petição tirada de r. sentença que condenou o peticionante ao pagamento de verba alimentar em favor do menor H. dos A. S., no valor equivalente ao percentual de 25% dos rendimentos do alimentante, “abatidos apenas os descontos compulsórios e eventuais verbas indenizatórias e acrescidos de 13o salário, 1/3 de férias, auxílio pré-escolar e salário família, se houver, além da obrigação de arcar com o plano de saúde do menor e 50% da mensalidade escolar”, em que pretende o peticionante a atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta no processo principal. O peticionante frisa que, do salário percebido, na quantia mensal de R$ 8.739,74, é descontada a parcela do financiamento imobiliário (no valor médio de R$ 4.000,00), são deduzidos os alimentos na proporção de 15% e o pagamento do plano de saúde (no valor médio de R$ 1.700,00), além dos descontos compulsórios, totalizando o montante de R$ 6.714,02, restando apenas um saldo aproximado de R$ 2.025,72. Sustenta não manter condição financeira suficiente para o cumprimento dos alimentos nos moldes fixados na r. sentença, sob pena de dano grave ou de difícil reparação, salientando que constituiu nova família e não terá condições de custear o pré-natal e o enxoval do novo filho que é esperado. Pontua que o percentual de 15% da remuneração do peticionante, fixado a título de alimentos provisórios, bem como o plano de saúde da criança, em torno de R$ 1.700,00, está em total consonância com a necessidade do alimentando e a possibilidade financeira do alimentante. Observa que os alimentos provisórios foram fixados há mais de dois anos, suprindo suficientemente as necessidades do alimentando. Ainda, frisa que a guarda é compartilhada e a genitora do alimentando é médica cirurgiã e aufere uma renda mensal altíssima, superior à do peticionante, tanto assim que, sem anuência deste, matriculou o filho em uma escola que a mensalidade custa R$ 3.330,00, muito superior à mensalidade de uma escola particular de padrão alto. Ressalta que os dois imóveis de propriedade exclusiva do peticionante não estão quitados e possuem baixo valor de mercado, “não sendo suficientes para suportar a compra de um imóvel condizente com o que o apelante reside”. Decido. Em segredo de justiça, nos termos do art. 189, inc. II, do CPC. Anote-se. De acordo com o art. 14 da Lei n. 5.478/68, a apelação na ação de alimentos tem efeito meramente devolutivo. E em conformidade com o art. 1.012, inc. II, do CPC, a sentença que condena a pagar alimentos começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Por outro lado, o art. 1.012, § 4o, do CPC, nas hipóteses do seu § 1o, autoriza o relator suspender a eficácia da sentença se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso (tutela de evidência) ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (tutela de urgência). No caso, todavia, o apelante não sustenta qualquer hipótese do art. 311 do CPC, para a tutela de evidência, tampouco vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da medida liminar. Malgrado o argumento do peticionante de não dispor de renda suficiente ao cumprimento da prestação alimentícia em favor do filho alimentando, da documentação colacionada ao processo não se conclui prima facie pelo risco de dano grave ou de difícil reparação. Com efeito, a argumentação de constituição de nova família e a espera de novo filho, além de não determinar, necessariamente, redução do valor dos alimentos fixados, ao que tudo indica, representa inovação em sede de recurso, a ser melhor analisado quando do julgamento do apelo. Nada obstante a alegação de que os gastos mensais do peticionante resultem saldo praticamente zerado do salário percebido, à míngua de outras provas, o argumento não é suficiente a autorizar a atribuição do efeito suspensivo à apelação, consoante disposição do art. 1.012, §4o, do CPC. Como anotado na sentença, as necessidades do menor foram comprovadas nos autos, tendo o aqui peticionante impugnado apenas o valor da mensalidade escolar, sem trazer argumentos aptos a afastar a despesa. Já em relação à capacidade contributiva do peticionante, foi declarado nos autos que este passou a residir no imóvel comum, nada dizendo sobre a destinação dos alugueis que recebia dos dois imóveis de sua propriedade exclusiva. Daí a conclusão posta na sentença de que “a renda do genitor não se limita ao valor recebido do Banco do Brasil”. Tampouco influencia a fixação dos alimentos provisórios no percentual de 15% do salário mínimo, uma vez que, por sua natureza, não teve em conta a completa instrução, o que merecerá melhor análise pelo colegiado ao apreciar o apelo. A valer, sentenciado o processo, os alimentos provisórios perdem seu caráter transitório, consagrando-se, então, o valor fixado como alimentos definitivos, que se revestem de caráter permanente, embora sujeitos a eventual revisão por meio do recurso cabível em face da sentença prolatada. Contudo, para o fim de atribuição de efeito suspensivo, é preciso analisar as razões fáticas, ao passo que a hipótese desse deferimento se traduz em exceção à regra legal. Nesse quadro, indefiro a atribuição do efeito suspensivo à apelação interposta. Intimem-se. Oportunamente, junte-se cópia desta decisão nos autos da ação na qual foi interposta a apelação (processo n. 0704200-34.2019.8.07.0014). Após preclusa esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos da Petição. Brasília – DF, 27 de agosto de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator